Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703997-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO LOPES TEIXEIRA AGRAVADO: MARILANIA TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Lopes Teixeira contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0715799-25.2018.8.07.0007, determinou a retificação do R-3 da Matrícula n. 55641, a fim de incluir o agravante Cláudio Lopes Teixeira como coproprietário do imóvel, com quinhão igual aos demais herdeiros, de forma a anular o ato de renúncia. A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “No id. 202255009 foi determinada a expedição de ofício ao cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando que proceda, imediatamente, à anulação do ATO DE RENÚNCIA de CLÁUDIO LOPES TEIXEIRA - CPF: 524.748.281-68 e todos os reflexos da referida renúncia, em especial, no que diz respeito ao item 3.1 do inventário, qual seja, unidade “a", do lote n° 10, do conjunto 01, da quadra 05, do smpw/sul, antigo lote n° 10, do conjunto 522, do setor MSPW/SUL, desta capital, com área total de 2.713,6267m2, objeto da matrícula n° 55641, inscrito no GDF sob o n° 50811835, registro anterior r. 9 da matrícula n° 32.850 estimado em R$ 612.877,21 (seiscentos e doze mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos). Em resposta, no id. 203801903, foram sugeridos caminhos para a viabilidade da determinação judicial. A parte exequente se manifestou no id. 220633317. Vieram conclusos. Decido. De forma a viabilizar a determinação de id. 202255009, determino a retificação do R-3 da matrícula N. 55641, a fim de ser incluído CLÁUDIO LOPES TEIXEIRA como coproprietário do imóvel, com quinhão igual aos demais coerdeiros, bloqueando-se em seguida referido quinhão, de forma a anular o ato de renúncia. Tudo feito, intime-se a parte exequente a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, do CPC”. Aduz o Agravante que o ato de renúncia à herança do seu pai foi válido, pois atendeu às formalidades previstas no artigo 1.806 do CC. Defende que a ineficácia da renúncia, em razão do reconhecimento da fraude à execução, declarada no Acórdão n. 1682257, opera efeitos apenas em relação ao Agravante e não importa na anulação do ato, conforme entendeu o c. STJ no Processo n. 0730909-46.2022.8.07.0000. Afirma que a r. decisão tem erro material, porque confundiu “ineficácia” com “anulação” ao determinar a retificação do registro imobiliário sem o trânsito em julgado da sentença. Alega que o Agravante não foi ouvido sobre a anulação do seu direito potestativo, o que importa em violação aos artigos 5o, LIV e LV, da CF/88 e ao artigo 10 do CPC. Argumenta que a retificação do registro R-3 da Matrícula n. 55641 é ilegítima, porque o registro não possui nenhuma omissão ou imprecisão e foi efetivada em desacordo com o artigo 212 da Lei n. 6.015/73. Salienta que a anulação da renúncia exige ação autônoma - ação pauliana ou ação anulatória, que não foi ajuizada pela Agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão agravada importará em prejuízos irreparáveis ao Agravante e a terceiros que não participaram da lide. No mérito, requer a cassação da decisão agravada e o reconhecimento da validade da renúncia e da partilha extrajudicial. Preparo comprovado (Id. 69113717). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso dos autos, o Agravante não indicou a existência de risco de dano apto a ensejar a concessão da medida pretendida. Isso porque, ao fundamentar o pedido de efeito suspensivo, limitou-se a afirmar que o perigo da demora decorre da possível adoção de medidas a serem adotadas nos autos de origem em desfavor de terceiros que não integram a lide. No entanto, conforme estabelece o artigo 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”, de modo que o fundamento apresentado pelo Agravante não é juridicamente viável. Assim, não tendo sido validamente demonstrada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante decorrente de se aguardar o julgamento deste recurso, impõe-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora